Tribunal: TJPA
Processo: 0480660-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0480660-60.2016.8.14.0301

APELANTE: DIEGO ZANELI SANTOS OLIVEIRA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR, TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, DIEGO ZANELI SANTOS OLIVEIRA, OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0480660-60.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE- OAB/PA 18.246-A, HENDER GIFONI – OAB/PA 26.593 E JOSÉ FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA – OAB/PA 30.602

EMBARGADO: DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR

ADVOGADOS: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, ROBERYTA CAROLINA CINTRA RAMOS- OAB/PA 19.439, EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCÂNTARA – OAB/PA 22.854

E MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO – OAB/SP 146.791

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1059 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA APLICADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR, mantendo a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de golpe ocorrido na compra de veículo anunciado em plataforma digital. Os declaratórios apontam omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a majoração da verba honorária de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC exige que os embargos de declaração sejam acolhidos apenas diante da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4.

A omissão é caracterizada pela ausência de manifestação sobre questão suscitada e relevante ao deslinde da controvérsia. Como destaca Leonardo Carneiro da Cunha, o juiz deve enfrentar os pontos controvertidos de fato e de direito apresentados pelas partes, sob pena de violar o contraditório substancial (art. 489, § 1º, do CPC).

5.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, deixou de aplicar a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC, o que configura omissão.

6.

Conforme o
Tema Repetitivo 1059 do STJ
, “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.”

7.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a não aplicação da norma em tais hipóteses configura omissão. Nesse sentido, destaca-se o julgado do
TJMG
nos
Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010
, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, no qual se assentou que “a omissão sobre questão relevante, ainda que para fins de prequestionamento, autoriza o acolhimento dos embargos”.

8.

Diante disso, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprir a omissão e majorar os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão sobre a aplicação do art. 85, § 11, do CPC enseja o acolhimento dos embargos de declaração quando o recurso tiver sido integralmente desprovido.

2.

O acórdão que nega provimento ao recurso deve majorar os honorários de sucumbência, conforme o Tema Repetitivo 1059 do STJ.

3.

A majoração de honorários em grau recursal visa desestimular recursos protelatórios e prestigiar a atuação profissional eficaz do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º; 1.022; 85, § 11; CC, art. 944; CDC, arts. 3º e 14.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da. "Omissão e o contraditório substancial". In: Comentários ao Código de Processo Civil. Salvador: JusPodivm.

Jurisprudência relevante citada
:
· STJ, Tema Repetitivo 1059;
· TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025;
· TJPA, Ap. Cív. nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0480660-60.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE- OAB/PA 18.246-A, HENDER GIFONI – OAB/PA 26.593 E JOSÉ FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA – OAB/PA 30.602

EMBARGADO: DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR

ADVOGADOS: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, ROBERYTA CAROLINA CINTRA RAMOS- OAB/PA 19.439, EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCÂNTARA – OAB/PA 22.854

E MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO – OAB/SP 146.791

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
interpôs Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
30176251)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível apresentado por
DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR.

Eis a ementa

objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO POR MEIO DE ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO (OLX). LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de consumidor vítima de golpe na tentativa de aquisição de veículo por meio de anúncio fraudulento em site da OLX. A sentença condenou a concessionária TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA à restituição parcial dos valores pagos e ao pagamento de danos morais. A responsabilidade da OLX foi afastada por ilegitimidade passiva. A apelação adesiva da empresa foi julgada deserta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital OLX/Bom Negócio possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes do golpe praticado por terceiro; e (iii) determinar a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição enseja a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Aplica-se o entendimento doutrinário de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, segundo os quais o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja omissão não sanada resulta no não conhecimento do recurso.

4. A plataforma OLX/Bom Negócio não atuou como intermediadora da negociação ou do pagamento, o que afasta a sua condição de fornecedora no caso concreto, nos termos do art. 3º do CDC e conforme jurisprudência do TJMG (Ap. Cív. 1.0000.24.441134-4/001) e TJDFT (RI 0788738-63.2024.8.07.0016).

5. A concessionária TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA participou da cadeia de fornecimento por meio de seus funcionários, atraindo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

6. O dano moral foi corretamente fixado em R$ 5.000,00, com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 944 do CC e doutrina de Maria Helena Diniz (apud Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme). A majoração foi afastada, dada a culpa concorrente do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso adesivo não conhecido por deserção. Recurso principal desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A plataforma digital que não intermedeia a negociação nem o pagamento não integra a cadeia de fornecimento e, por isso, não responde pelos danos decorrentes da fraude.

3. A concessionária que participa da negociação, ainda que indiretamente por meio de funcionários, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser reduzido ou mantido conforme a extensão do dano e a eventual culpa concorrente do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4º e 5º; CC, art. 944; CDC, arts. 3º e 14.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao CPC. DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651 (apud Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme).

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Ap. Cív. nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025;

· TJPA, Ag. Instr. nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024;

· TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.24.441134-4/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 18/02/2025;

· TJDFT, RI nº 0788738-63.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 02/05/2025.( Pje ID 30176254)

Em razões recursais
,

argui unicamente o vício da omissão

sob o seguinte argumento:

a.

Aplicabilidade do artigo 85, § 11, do CPC no que tange à majoração da verba honorária sucumbencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumento

eleito.( PJe ID

31260083)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

33246047).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0480660-60.2016.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE- OAB/PA 18.246-A, HENDER GIFONI – OAB/PA 26.593 E JOSÉ FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA – OAB/PA 30.602

EMBARGADO: DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR

ADVOGADOS: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, ROBERYTA CAROLINA CINTRA RAMOS- OAB/PA 19.439, EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCÂNTARA – OAB/PA 22.854

E MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO – OAB/SP 146.791

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço dos Declaratórios dada a presença dos requisitos extrínseco e extrínseco de admissibilidade recursal.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO POR MEIO DE ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO (OLX). LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de consumidor vítima de golpe na tentativa de aquisição de veículo por meio de anúncio fraudulento em site da OLX. A sentença condenou a concessionária TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA à restituição parcial dos valores pagos e ao pagamento de danos morais. A responsabilidade da OLX foi afastada por ilegitimidade passiva. A apelação adesiva da empresa foi julgada deserta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital OLX/Bom Negócio possui legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes do golpe praticado por terceiro; e (iii) determinar a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição enseja a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Aplica-se o entendimento doutrinário de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, segundo os quais o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja omissão não sanada resulta no não conhecimento do recurso.

4. A plataforma OLX/Bom Negócio não atuou como intermediadora da negociação ou do pagamento, o que afasta a sua condição de fornecedora no caso concreto, nos termos do art. 3º do CDC e conforme jurisprudência do TJMG (Ap. Cív. 1.0000.24.441134-4/001) e TJDFT (RI 0788738-63.2024.8.07.0016).

5. A concessionária TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA participou da cadeia de fornecimento por meio de seus funcionários, atraindo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

6. O dano moral foi corretamente fixado em R$ 5.000,00, com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 944 do CC e doutrina de Maria Helena Diniz (apud Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme). A majoração foi afastada, dada a culpa concorrente do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso adesivo não conhecido por deserção. Recurso principal desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A plataforma digital que não intermedeia a negociação nem o pagamento não integra a cadeia de fornecimento e, por isso, não responde pelos danos decorrentes da fraude.

3. A concessionária que participa da negociação, ainda que indiretamente por meio de funcionários, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser reduzido ou mantido conforme a extensão do dano e a eventual culpa concorrente do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 4º e 5º; CC, art. 944; CDC, arts. 3º e 14.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao CPC. DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651 (apud Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme).

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Ap. Cív. nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025;

· TJPA, Ag. Instr. nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024;

· TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.24.441134-4/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 18/02/2025;

· TJDFT, RI nº 0788738-63.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 02/05/2025.( Pje ID 30176254)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante

dirige a omissão sob único argumento, a saber: Incidência dos ditames do artigo 85, § 11º, do CPC, que trata da majoração percentual da verba honorária sucumbencial.

Sigo, então.

Destaco o Tema Repetitivo 1059 do STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

A sentença combatida condenou a Embargante

nos seguintes termos conforme visualização:

Obtendo o não provimento do Recurso de Apelação Cível interposto por
DEUSEMAR BEZERRA CHAVES JUNIOR
conforme ementa antes colacionada.

Dessarte, a majoração da verba honorária sucumbencial se faz presente forte no precedente qualificado aqui versado.

Portanto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso de Embargos de Declaração para, conforme Tema Repetitivo 1059 do STJ, majorar a verba honorária sucumbencial, mas na

ordem de 15%(quinze por cento) da condenação, mantendo-se irretocável os demais termos do acórdão embargado segundo motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 26 jan. 2026.

Belém, 20/02/2026